Tribunal: TJDFT
Processo: 0736931-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA DE OPERAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE.
1. A não presunção de solidariedade nos contratos regidos pelo Código Civil brasileiro significa que, em regra, os devedores são responsáveis apenas por sua parte proporcional das obrigações, a menos que o contrato estabeleça o contrário.
2. A exigência de que as obrigações nos contratos sejam líquidas, certas e exigíveis visa garantir clareza, segurança e justiça nas relações contratuais.
3. Recurso conhecido e desprovido.